Tribunal: TJMT
Processo: 1040343-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040343-67.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Professor, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), CHARLES DA SILVA LOPES - CPF: 032.543.851-01 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (IMPETRADO), SECREATRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo. mandado de segurança. contrato temporário de professor. exoneração imediata por telefone. rescisão fundada em investigação preliminar sumária. ausência de sindicância prévia e de aviso prévio de 30 dias (
lc
600/2017). violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. teoria dos motivos determinantes. nulidade do ato. término do contrato no curso do processo. impossibilidade material de reintegração. interesse processual mantido. efeitos patrimoniais prospectivos (art. 14, § 4o, da lei 12.016/2009). segurança parcialmente concedida.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professor contratado temporariamente contra ato de exoneração imediata, comunicada por telefone, fundamentada em Investigação Preliminar Sumária por suposta falta disciplinar, sem prévia sindicância e sem observância do aviso prévio de 30 dias previsto na Lei Complementar n. 600/2017.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar: (a) se a exoneração imediata, fundada em imputação disciplinar ainda não apurada, pode ser tratada como ato puramente discricionário; (b) se é necessária a instauração prévia de sindicância e aviso de 30 dias; e (c) se o término do contrato no curso
do processo afasta o interesse processual e os efeitos patrimoniais do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Administração possua discricionariedade para rescindir contratos temporários, quando fundamenta a ruptura em imputação de falta disciplinar, o ato deixa de ser puramente discricionário, exigindo prévia sindicância (art. 19 da LC 600/2017) e respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

Aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes: ao eleger a suposta falta grave como fundamento da rescisão, a Administração vinculou-se a esse motivo, sendo indispensável sua existência real, prévia e formalmente apurada — o que não ocorreu,
pois
a sindicância foi instaurada após a exoneração.

A comunicação por telefone, sem motivação escrita, sem defesa prévia e sem aviso de 30 dias, viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF,
arts
. 5o, LIV e LV, e 37, caput), bem como o art. 14, § 3o, da LC 600/2017.

O término do contrato no curso do processo torna materialmente impossível a reintegração, mas não elimina o interesse processual, pois subsiste o direito à declaração de nulidade do ato e à recomposição patrimonial.

Interpretação harmonizada das Súmulas 269 e 271/STF com o art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, que autoriza efeitos patrimoniais prospectivos a partir da impetração, aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Segurança parcialmente concedida para declarar a nulidade do ato de rescisão antecipada e assegurar ao impetrante o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período entre a impetração e o termo final do contrato, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese:

“É ilegal a exoneração imediata de servidor temporário fundada em imputação disciplinar ainda não apurada, sem prévia sindicância e sem aviso de 30 dias, por violar a Lei Complementar n. 600/2017 e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo devidos efeitos patrimoniais prospectivos a partir da impetração (art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009).

Dispositivos relevantes citados:

CF,
arts
. 5o, LIV e LV; art. 37, caput;

Lei Complementar n. 600/2017,
arts
. 14, § 3o, e 19;

Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RMS 51.222/MT, rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
18/2/2022;

EREsp
1.087.232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 7/12/2016;

TJMT, N.U 1017346-90.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 2/10/2026;

TJMG,
ApCível
/Rem Necessária 1.0000.24.312249-6/005, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 9/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar,
contra ato apontado como ilegal, consubstanciado na exoneração sumária do servidor contratado em caráter temporário.

O impetrante relata que, após ser aprovado em processo seletivo, foi contratado para exercer as funções do cargo de Professor de Educação Física, na Escola Estadual Alfredo José da Silva, no Município de Barra do Bugres – MT, no período de 27.1.2025 a 18.12.2025.

Sustenta que, no dia 1o de outubro de 2025, foi surpreendido com ligação telefônica da Diretoria Regional de Educação de Tangará da Serra/MT (DRE), noticiando sua exoneração do cargo, sem qualquer explicativo da Administração nem submissão a prévio procedimento que lhe oportunizasse as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a conduta da autoridade coatora viola seu direito líquido e certo, pois contraria frontalmente o disposto no art. 5o, LIV e LV, da
CF.
Alega, ainda, ofensa à legislação estadual, especificamente o art. 14, § 3o, da Lei Complementar n
.
600/2017, que exige comunicação da rescisão unilateral pela Administração com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como a cláusula 8.1.3 do próprio contrato firmado entre as partes.

Nesses termos, aqui abreviados, re
quereu a
concessão de
medida
liminar para que fosse imediatamente reconduzido ao cargo, com o pagamento das verbas salariais retroativas. No mérito,
postulou a
concessão definitiva da segurança para anular o ato de exoneração
, determinar a sua recondução ao cargo até o
término da
vigência do contrato
e determinar à autoridade coatora que efetue o pagamento das
verbas salariais correspondentes ao
período em que permaneceu ilegalmente afastado da função pública.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 329457357).

O Estado de Mato Grosso
, em defesa técnica,
sustenta a regularidade do distrato,
po
is o
contrato temporário autorizava a rescisão por iniciativa da Administração
-
de forma imediata
-
e comunicação por telefone
. Destaca que o de
sligamento
ocorreu no
âmbito do processo administrativo
SEDUC-PRO-
2025/135436
,
relacionado
à Investigação Preliminar Sumária
SEDUC-PRO-2024/112065
por
denúncia de assédio sexual,
tendo sido adotado
como medida de proteção à comunidade escolar
, inexistindo ilegalidade ou abuso
corrigível por mandado de segurança
. Em remessa às Súmulas 269 e 271 do STF, acrescenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança (Id.
335052384).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, corroborando
os te
r
mos da defesa técnica.
Informou, ainda,
que foi instaurada sindicância por meio da Portaria n. 867/2025/GS/SEDUC/MT, publicada no DOE em 3.10.2025,
e
m atenção aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
encontrando-se o procedimento na
fase de oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado
, já
com data definida pela Comissão
(Id. 335114396).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da
Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
s
uscitou preliminar de perda superveniente do objeto,
visto que
o contrato temporário expirou em 18
.12.2025, tornando inviável a
concessão da segurança
, n
ão seria possível reconduzir o impetrante ao cargo após o fim prazo de vigência contratual (I
d.
339771878).

Intimado
para se manifestar
sobre a
preliminar de perda superveniente d
o
objeto

(Id. 340364852), o impetrante,
em
outras palavras,
afirmou a persistência do interesse
jurídic
o na
declaração de nulidade do ato administrativo
(I
d. 343606373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A Procuradoria-Geral de Justiça
defende a extinção do feito por
perda superveniente do objeto,
considerando que o c
ontrato temporário
do impetrante expirou em
18
.12.2025,

o que tornaria
impossível a satisfação da pretensão. Pontua, ainda, que o mandado de segurança não é o meio adequado para cobrança de valores salariais anteriores à data da sua impetração

Embora reconheça a procedência formal do argumento quanto à impossibilidade de re
condução do
impetrante ao cargo após a expiração do contrato,
a
preliminar não prospera
, pois a
declaração de nulidade do ato administrativo mantém relevância jurídica e prática
, especial para fins de reconhecimento da
ilegalidade da exoneração
e de seus efeitos jurídicos subsequentes.

Assim,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em analisar, no caso concreto, a legalidade da demissão sumária de docente contratado por tempo determinado.

O
art. 37, IX, da Constituição Federal
, estabelece que
“a
lei
estabelecerá

os c
asos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contratação temporária é
regulada
pela Lei Complementar n. 600/2017, a qual
dispõe que:

Art. 14

O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese:

I - de término pelo fim do prazo contratual;

II -
de
rescisão por iniciativa do contratado;

III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública.

§ 1o No caso do inciso I deste artigo fica dispensada a comunicação prévia por quaisquer das partes contratantes.

§ 2o A extinção do contrato prevista no inciso II deste artigo deverá ser comunicada pelo contratado ao contratante, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 3o No caso do inciso III deste artigo, a Administração
deverá comunicar a rescisão ao contratado, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

[...]

Art. 19

As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado segundo os termos desta Lei Complementar
serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias, sendo assegurada a ampla defesa e o contraditório.

(grifei)

D
os dispositivos citados, extrai-se que, embora a Administração Pública
de
tenha
prerrogativa
para
rescindir o contrato a seu critério,
quando a ruptura antecipada estiver fundada em imputação de infração disciplinar ao
contratado, o ato deixa de ser
absolutamente discricionário
,
impondo-se a prévia a
puração
dos fatos em
sindicância,
com observância das garantias constitucionais.

Não obstante o poder discricionário da Administração Pública para agir segundo critérios de conveniência e oportunidade, impõe-se a observância da Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual o motivo que fundamenta o ato administrativo vincula o administrador e deve guardar estrita correspondência com a realidade fática que ensejou a manifestação da vontade administrativa.

Assim, se a Administração elege como fundamento da rescisão a imputação de falta disciplinar ao contratado, fica juridicamente vinculada a esse motivo, não podendo posteriormente justificar o ato como mera ruptura discricionária do vínculo temporário. A validade do ato, nessa hipótese, condiciona-se à existência de motivo real, prévio e formalmente apurado.

O C
ontrato Temporário de Prestação de Serviços – Professor (Id. 328832383),
ao
reproduzir os termos do já citado
art. 14 da LC 600/2017 no item 8.1 da Cláusula VIII – Da Rescisão,
Distrato
ou Nulidade,
também
prevê hipóteses
de rescisão imediata, nos seguintes termos:

8.2- A rescisão efetivar-se-á imediatamente, sem direito a indenização:

a) quando insubsistentes os motivos que se fundamentam a contratação;

b) por iniciativa da Administração Pública, em caso de extinção ou conclusão do projeto ou do objeto contratual;

c) na hipótese do inadimplemento de qualquer cláusula e/ou condição contratual;

d) nos casos e termos do distrato do edital de seleção vigente.

Todavia, a interpretação dessas disposições contratuais
não pode se sobrepor à lei
, a qual estabelece
garantias mínimas que não podem ser afastadas por cláusulas pactuadas
, pois o contrato administrativo deve conformar-se ao ordenamento jurídico, e não o inverso

A autoridade coatora, em suas informações (Id. 335052390),
revelou que a
rescisão
teve como fundamento I
nvestigação Preliminar Sumária (IPS - SEDUC-PRO-2024/112065)
, instaurada para apurar suposta conduta de
importunação sexual
atribuída ao impetrante c
ontra professora da mesma unidade escolar
-
circunstância juridicamente relevante
.

À luz da Teoria dos Motivos Determinantes, ao eleger a existência de suposta falta grave como fundamento material da rescisão, a Administração atraiu para si o ônus de demonstrar que tal motivo era real, prévio e formalmente apurado, o que não ocorreu.

A c
omunicação
da exoneração
foi feita por telefone
,
no mesmo dia do desligamento, sem
n
otificação formal, sem oportunidade de defesa e sem comunicação escrita dos motivos
, em flagrante afronta aos
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LV, CF)
.

Além disso, a própria defesa técnica do Estado revela que a sindicância destinada à apuração das supostas faltas funcionais
somente foi instaurada em 3 de outubro de 2025
, ou seja,
dois dias após a exoneração
. Essa circunstância evidencia que, no momento da rescisão,
não havia qualquer motivo
formalmente apurado
que a justificasse, reforçando o caráter arbitrário e irregular do ato administrativo.

Ao proceder à rescisão sem prévia apuração dos fatos por meio de sindicância e sem observar a comunicação ao contratado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a Administração violou frontalmente os princípios da legalidade e do devido processo legal (
arts
. 5o, LIV, e 37, caput, da C
F).

Nesse sentido:

“A precariedade do vínculo temporário não autoriza a dispensa arbitrária, sendo necessária motivação formal e respeito ao aviso prévio de 30 dias, conforme exigido pela LC n. 600/2017
” (N.U 1017346-90.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J. em 2.10.2026).

“A atribuição de falta funcional a servidor contratado temporariamente exige, antes da aplicação de penalidade, a instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla
defesa” (
TJMG-
ApCível
/Rem Necessária1.0000.24.
312249-6/005
, Des.
Alberto Vilas Boas, 1
a Câmara Cível, j. em
9
.
12
.2025).

Em síntese, a Administração não poderia rescindir o contrato como se se tratasse de ato puramente discricionário, quando ela própria fundamentou a medida em imputação disciplinar ainda não apurada. A dissonância entre o motivo declarado e a realidade processual compromete a validade do ato.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato que rescindiu o contrato temporário em caráter sancionatório antecipado.

Reconhecida a ilegalidade do ato, o efeito primário da concessão da segurança seria a anulação da rescisão e a reintegração do servidor ao cargo. Contudo, o termo final do contrato foi alcançado no curso do processo, tornando
materialmente impossível a reintegração
, inexistindo, ademais, qualquer estabilidade provisória.

Essa
circunstância, entretanto,
não acarreta a perda do interesse processual
,
pois o impetrante faz jus à
remuneração que lhe seria devida caso o contrato não tivesse sido ilegalmente interrompido. Trata-se de consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, que visa a recompor o patrimônio do servidor lesado.

A
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
dispõem,
respectivamente, que "
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"
e que "
a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

Entretanto, tais enunciados
devem lidos em consonância com o art.
14, § 4o

a
Lei n
.
12.016/2009
,
o qual autoriza expressamente a produção de efeitos
patrimoniais prospectivos
a partir da data da
impetração.

Em prestígio à e
fetividade da tutela jurisdicional e
à
economia processual,
impõe-se reconhecer o direito do impetrante aos valores devidos a
partir da data da impetração até o termo final do contrato (12.11.2025 a 18.12.2025), a serem apurados em liquidação.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança
[...]
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, §4o, da Lei n. 12.016/2009).
”
(
AgInt
no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 18/2/2022.)

A Corte Especial do STJ igualmente reafirmou que o art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009 permanece plenamente vigente e aplicável, não tendo sido afastado pelas Súmulas 269 e 271 /STF nem declarado inconstitucional,
razão
pela qual deve ser observado. (
EREsp
1.087.232
/ES, Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. em 7.12.2016).

Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato
administrativo que rescindiu antecipadamente o contrato temporário, assegurando ao impetrante o direito aos
vencimentos
correspondentes ao período entre a
impetração
e o termo final da avença, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026